Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706874-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36028609), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ não conheceu do apelo (ID 57704301). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 831, da sistemática da repercussão geral (RE 889.173) (ID 57705110). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, no feito em análise, a turma julgadora concedeu a segurança para compelir o ente público a concluir processo administrativo e promover o pagamento de Gratificação de Atividade de Alfabetização prevista na Lei 5.105/2013, referentes aos anos de 2016 e 2017. Já o tema objeto de devolução versa a respeito da adoção do regime de precatórios para o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031